Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007097-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ACONPLER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE -MT E REGIÃO - CNPJ: 09.530.407/0001-03 (AGRAVANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS LEGAIS A ENSEJAR SUA MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007097-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ACONPLER – ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ACONPLER – Associação dos Contadores de Primavera do Leste
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de
Agravo de Instrumento
,

deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo
Município de Primavera do Leste.

Sustenta a Recorrente que, a decisão merece ser reformada, porquanto não pretende o recolhimento do ISSQN em valor fixo anual, como antes foi previsto na legislação municipal (art. 145, III, do CTM) e, sim, o direito de recolher o ISSQN, para escritórios de contabilidade pessoa jurídica, pela alíquota fixa de 2% sobre o valor dos serviços prestados, conforme se depreende da redação do artigo 145, inciso II, alínea “a”, do CTM, com redação dada pela Lei Municipal n.o 1.713/2018.

Alega que, embora não constar a expressão “optantes pelo Simples Nacional” na redação da alínea “a” reproduzida acima, mas isso não implica na impossibilidade dos escritórios de contabilidade pessoa jurídica optantes pelo SN recolherem por esta alíquota.

Aduz que, A IN SFM/CFIS n.o 01/2018, permitiu os escritórios contábeis optarem por recolherem o imposto diretamente ao Município via DAM por esta alíquota fixa (2%) ou à União via PGDAS, neste caso sendo por alíquotas variáveis (2% a 5%).

Esclarece que, da forma como defende o Agravado, a alíquota fixa (2%) prevista na legislação local acaba por constituir um privilégio aos grandes escritórios que faturam valor superior ao limite do Simples Nacional, pois nessa sistemática não estão enquadrados, ou seja, os escritórios de contabilidade enquadrados no Simples Nacional, a alíquota seria variável de 2% a 5%; de outra forma, aquele contribuinte não enquadrado no Simples Nacional, ou seja, o considerado “grande” pela lei por ter faturamento superior a R$ 4.800.000,00, adorará a alíquota fixa de 2%, portanto inferior em relação a aqueles que deveriam, por determinação constitucional e por lei, ter um tratamento diferenciado e mais favorecido.

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não entenda, seja o feito levado à mesa para julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja concedida revogada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45861992).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ACONPLER – Associação dos Contadores de Primavera do Leste

em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Município de Primavera do Leste.

Inicialmente, faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente Agravada impetrou o Mandado de Segurança de origem, com o objetivo de recolher o ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, ao argumento de que novo Secretário da Fazenda comunicou aos contadores que não haveria mais a opção de recolher o imposto pela alíquota fixa de 2% (dois por cento), devendo recolhê-lo exclusivamente junto à União por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS, o qual utiliza alíquotas que variam de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento).

A liminar foi indeferida, por entender o Magistrado para
determinar ao impetrado que permita aos escritórios de contabilidade associados a impetrante e enquadrados no Simples Nacional o recolhimento do ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, até o julgamento do mérito, sem o acréscimo de juros e multa aos débitos atrasados.

Referido fato ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, interposto pelo Município Recorrido, cujo efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora, por entender que a Lei Municipal que permitia o recolhimento por meio da alíquota fixa de 2% referente a Escritório optantes pelo Simples Nacional foi revogada pela Lei no 1.692/2017, de modo que, a legislação municipal não autorizou o recolhimento do tributo sob a forma de alíquota fixa, fato que afastava a probabilidade do direito da Recorrida.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Inobstante a decisão agravada ter se referido ao recolhimento do ISS em valor fixo, na verdade, trata-se de pretensão de fixação de
alíquota fixa
, qual seja, de 2%, a ser recolhida mediante DAM.

Contudo, tal fato não altera o teor da decisão de que a previsão municipal que concedia o referido direito a Agravante foi revogada, de modo que, não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora.

Como se sabe, o mandado de segurança é a ação prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado na Lei 12.016 /2009, visando a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela

ilegalidade
ou abuso de poder for
autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A concessão do
writ
está condicionada à demonstração de
ato
ilegal ou abusivo da
autoridade

coatora
e do direito líquido e certo da Impetrante e, i
n casu,
consoante será demonstrado, em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravante, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que determina a legislação vigente.

Acerca da previsão da alíquota fixa aos escritórios de contabilidade, dispõe o Código Tributário de Primavera do Leste:

Art. 145 - O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores: (Redação dada pela Lei no 1212/2011)

(...)

II - A Pessoa Jurídica contribuinte ou responsável:

a)
Alíquota de 2,0% (dois por cento): Sobre o valor dos serviços previstos no subitem: 17.19
[1]
;

(...)

III -
Escritórios de Contabilidade optantes pelo Simples Nacional: 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal (UPF) ou valor equivalente, ao ano
. (Redação acrescida pela Lei no 1524/2015) (
Revogado pela Lei no 1692/2017
).

Sendo assim, diante da ausência de previsão legislativa municipal acerca dos
escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional
, a Resolução n. 140 CGSN n. 140, de 22 de maio de 2018, no artigo 25, § 11, dispõe que deve ser observada a Lei Complementar 123/06, a qual prevê alíquotas variáveis de 2% a 5% que serão recolhidos perante o PGDAS.

Confira-se o teor do artigo 25 da Resolução n. 140 CGSN n. 140, de 22 de maio de 2018:

Art. 25. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas calculadas na forma prevista nos arts. 21, 22 e 24 sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 16 a 19. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 15, art. 18)

(...)

§ 11.
Na hipótese de o escritório de serviços contábeis não estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao Município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso III do § 1o
. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o). [Destaquei]

(...)

Art. 38.
O cálculo do valor devido na forma prevista no Simples Nacional deverá ser efetuado por meio da declaração gerada pelo “Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)”, disponível no Portal do Simples Nacional na Internet
. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 15). [Destaquei]

Ainda, a Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 13 elenca quais os tributos que deverão ser recolhidos mensalmente através do DAS, aparecendo em seu inciso VIII, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, cujo recolhimento deverá obedecer as regras estabelecidas pela referida norma, não só no que diz respeito ao modo e tempo devidos, mas, também, em relação às alíquotas estabelecidas, observando-se o intervalo entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento), a depender do faturamento de cada empresa.

É o teor do art. 13, Inciso VIII, da LC 123/2006:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(...)

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Nesta toada, verifica-se que a Lei Complementar no.
123
/06, de maneira específica tratou da matéria, informando que os percentuais devidos a título de ISS para empresas integrantes do simples nacional, aparentemente e neste juízo de cognição sumária, conclui-se que devem ser os constantes nos anexos III, IV, V ou VI da lei mencionada, e não a alíquota prevista na legislação municipal.

Além disso, a Instrução Normativa SFM/CFIS n.o 01/2018 do referido Município que disciplina a forma de recolhimento do ISS por escritórios de contabilidade inscritos no Simples Nacional, é anterior a Resolução retro mencionada.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

17.19. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020